Tribunal: TJSP
Processo: 2192495-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução Fiscal – ISS dos anos de 2013 e 2014. A exceção de pré-executividade foi oposta sob o fundamento de nulidade em razão de suposta inexigibilidade do tributo. Alegação de depósitos referentes ao imposto nos autos da ação rescisória anteriormente ajuizada, na qual restou reconhecida a não incidência do ISS sobre os serviços de franquia (item 17.08). A decisão que não acolheu o incidente

Ementa:
Execução Fiscal – ISS dos anos de 2013 e 2014. A exceção de pré-executividade foi oposta sob o fundamento de nulidade em razão de suposta inexigibilidade do tributo. Alegação de depósitos referentes ao imposto nos autos da ação rescisória anteriormente ajuizada, na qual restou reconhecida a não incidência do ISS sobre os serviços de franquia (item 17.08). A decisão que não acolheu o incidente merece ser mantida. Pela análise dos documentos que aparelham a demanda, verifica-se que o crédito tributário referente a esta execução diz respeito a outro serviço daquele discutido na rescisória. Conforme indicação oposta na CDA, não desconstituída pelo executado, o executivo diz respeito à incidência de ISS sobre cessão de franquia (item 3.01 da Lei Municipal no
Lei 13.701/03, que encontra correspondência no item 3.02 da LC 116/03). Ademais, sequer ficou comprovado nos autos a integralidade dos depósitos nos autos da ação rescisória. Manutenção da decisão recorrida que se impõe. Nega-se provimento ao recurso.